Tribunal: TJSP
Processo: 1012498-42.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Débito confirmado e impago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Autora que na petição inicial pleiteava a declaração de inexigibilidade do débito, a cessação das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que

Ementa:
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Débito confirmado e impago. Prescrição que extingue tão somente a sua exigibilidade, mas não a existência de dívida. Autora que na petição inicial pleiteava a declaração de inexigibilidade do débito, a cessação das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Anotação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não era de acesso público, nem retratava cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedora e credor de modo a passar constar que a dívida fora quitada. Danos morais não configurados. Ação parcialmente procedente apenas para declarar a inexigibilidade do débito ante a ocorrência da prescrição. Recurso da ré parcialmente provido e improvido o da autora.